Tribunal: TJSP
Processo: 2012078-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Inconformismo da executada. Suspensão da marcha executiva e direcionamento da penhora sobre patrimônio de empresas não incluídas na execução. Levantamento de dinheiro indevidamente penhorado por meio da ferramenta Bacenjud. Recurso não conhecido nesse tópico. Tema objeto de agravo de instrumento distribuído em primeiro lugar. Preclusão consumativa. MATÉRIA DE

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Inconformismo da executada. Suspensão da marcha executiva e direcionamento da penhora sobre patrimônio de empresas não incluídas na execução. Levantamento de dinheiro indevidamente penhorado por meio da ferramenta Bacenjud. Recurso não conhecido nesse tópico. Tema objeto de agravo de instrumento distribuído em primeiro lugar. Preclusão consumativa. MATÉRIA DE ORDEM PRELIMINAR. Alegada prolação de decisão surpresa. Inocorrência. Embargante que, em duas oportunidades, levou ao Juízo a quo as razões pelas quais reputou pertinente a sustação da execução e descabida a extensão da penhora às demais empresas do grupo. Inocorrência de prejuízo processual. MÉRITO. Suspensão da execução. Questão prejudicial já solucionada nesta Corte, superando o óbice à retomada da marcha executiva. Efeitos imediatos à míngua de orientação em sentido contrário pelo Superior Tribunal de Justiça. Ampliação subjetiva da penhora. Tema decidido pela Colenda 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, no âmbito da competência a ela incumbida para controle de atos constritivos sobre patrimônio de empresa em recuperação judicial. Impossibilidade de revisão de entendimento esposado por Órgão de igual hierarquia. Inconformismo que deverá – ou deveria – ser manifestado pela via adequada. Decisão mantida. PRELIMINAR RECHAÇADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000656026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012078-94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONSTRUTORA OAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado BANCO
CITIBANK S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram provimento
na parte conhecida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2012078-94.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2012078-94.2020.8.26.0000
Agravante: Construtora OAS S.A. - em recuperação judicial
Agravado: Banco Citibank S/A
Comarca: São Paulo
Voto n. 9153
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
Inconformismo da executada. Suspensão da marcha executiva e
direcionamento da penhora sobre patrimônio de empresas não
incluídas
na
execução.
Levantamento
de
dinheiro
indevidamente penhorado por meio da ferramenta Bacenjud.
Recurso não conhecido nesse tópico. Tema objeto de agravo de
instrumento distribuído em primeiro lugar. Preclusão consumativa. MATÉRIA DE ORDEM PRELIMINAR. Alegada prolação de decisão surpresa. Inocorrência.
Embargante que, em duas oportunidades, levou ao Juízo a quo
as razões pelas quais reputou pertinente a sustação da execução
e descabida a extensão da penhora às demais empresas do
grupo. Inocorrência de prejuízo processual. MÉRITO.
Suspensão da execução. Questão prejudicial já solucionada
nesta Corte, superando o óbice à retomada da marcha
executiva. Efeitos imediatos à míngua de orientação em sentido
contrário pelo Superior Tribunal de Justiça. Ampliação
subjetiva da penhora. Tema decidido pela Colenda 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, no âmbito da competência a
ela incumbida para controle de atos constritivos sobre
patrimônio
de
empresa
em
recuperação
judicial.
Impossibilidade de revisão de entendimento esposado por
Órgão de igual hierarquia. Inconformismo que deverá ou
deveria ser manifestado pela via adequada. Decisão mantida.
PRELIMINAR RECHAÇADA. RECURSO CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Construtora OAS
S/A em recuperação judicial - contra a r. decisão copiada à fl. 1031, integrada, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2012078-94.2020.8.26.0000 -Voto no
3
julgamento de embargos de declaração, pelo decisum trazido às fls. 1040/1041, por
meio da qual o douto Juízo a quo, em execução de título extrajudicial: (a) indeferiu a
paralisação da execução; (b) nomeou administrador para concretizar a penhora de
10% do faturamento líquido da executada; (c) determinou que referida penhora
atingisse igualmente as demais empresas em recuperação judicial do grupo
econômico OAS S/A.
Sustenta a agravante, em síntese, que: (i) o Juízo a quo, ao acolher
embargos de declaração sem antes ouvi-la, proferiu decisão surpresa; (ii) o
prosseguimento da execução, mediante penhora de percentual do faturamento, vai de
encontro à decisão proferida pelo mesmo Juízo, que reconhecera a prejudicialidade
externa a obstar a marcha executiva e o julgamento dos embargos; (iii) a questão
prejudicial, consubstanciada na apuração da natureza concursal ou extraconcursal do
crédito exequendo, será solucionada pelo Superior Tribunal de Justiça, em agravo
contra decisão denegatória de recurso especial; (iv) a penhora englobou faturamento
de sociedades empresárias não mencionadas no título executivo.
Requer a reforma do decisum a fim de que a execução permaneça
sobrestada, desfazendo-se as penhoras de ativos financeiros e de percentual sobre o
faturamento. Subsidiariamente, requerer a restrição da penhora a 10% de seu
faturamento líquido, sem estendê-la às empresas do conglomerado.
O recurso foi processado às fls. 2521/2523 com efeito suspensivo
parcial, sustando a eficácia da decisão em relação às demais companhias do grupo
OAS S/A.
Contrarrazões às fls. 2532/2549.
As partes se opuseram ao julgamento virtual (fls. 2528 e 2530).
É o relatório.
De imediato, não se conhece do recurso no que tange ao pleito de
revogação da penhora sobre dinheiro em depósito ou em aplicações financeiras.
Além de a agravante não ter apresentado as razões de fato e de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2012078-94.2020.8.26.0000 -Voto no
4
direito que respaldariam o pedido, o tema foi alvo de decisão anterior e compõe o
objeto do agravo de instrumento n. 2169616-75.2019.8.26.0000, também interposto
pela executada.
Há, pois, flagrante preclusão consumativa.
Ainda em âmbito preliminar, afasta-se o aventado vício de nulidade
oriundo de prolação de decisão surpresa.
Embora não tenha sido instada a se pronunciar sobre os embargos
de declaração, a devedora se manifestou anteriormente, em duas ocasiões (fls.
982/987 e fls. 1037/1039), sustentando as razões pelas quais, em seu entendimento, a
marcha executiva não deveria por ora retomar e a penhora estaria adstrita a 10%
sobre de seu faturamento líquido, excluídos os faturamentos da demais empresas do
grupo OAS.
Por isso, a inobservância da formalidade não lhe acarretou prejuízo
processual, na medida em que pôde antes suscitar suas razões de defesa.
No mérito, o recurso é desprovido.
Diversamente do que aduz a agravante, não mais subsiste a
prejudicialidade externa antes justificadora do sobrestamento da execução.
A 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, provocada no agravo
de instrumento n. 2125120-29.2017.8.26.0000, declarou a natureza extraconcursal do
crédito exequendo, superando, nesta instância, a questão prejudicial.
Embora o decisum não tenha passado em julgado, não há notícia de
sustação cautelar de seus efeitos, cumprindo anotar que o recurso dirigido ao Egrégio
Superior Tribunal de Justiça carece de efeito suspensivo ex lege.
Ressalta-se que esta Colenda 24a Câmara de Direito Privado, no
julgamento do agravo de instrumento n. 2234050-44.2017.8.26.0000, já ciente do
desfecho dado pela 2a Câmara Reservada, incumbiu ao Juízo a quo decidir sobre a
imediata retomada da marcha executiva, não condicionando essa deliberação ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2012078-94.2020.8.26.0000 -Voto no
5
trânsito em julgado do agravo que tramitou na distinta Câmara Reservada.
Bem assim, a tese ora sustentada, no sentido de que a penhora do
faturamento deve aguardar o “trânsito em julgado” da discussão concernente à
natureza concursal do crédito exequendo, não se sustenta.
Melhor sorte não assiste à agravante relativamente à alegada
ampliação subjetiva da execução.
Ao processar o recurso, esta Relatoria vislumbrou relevância nos
fundamentos recursais, uma vez que Banco Citibank ingressou com execução
unicamente contra Construtora OAS S/A, única a figurar nos títulos executivos
extrajudiciais.
No entanto, diante dos esclarecimentos e documentos advindos com
as contrarrazões, a convicção inicial é revista.
Como é cediço, esta Colenda 24a Câmara de Direito Privado
reconhecera a competência do Juízo da recuperação judicial para exercer o controle
dos atos constritivos sobre o patrimônio da executada, conciliando a satisfação do
crédito extraconcursal com o cumprimento do plano de soerguimento.
Nesse âmbito, a 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial,
preventa nesta Instância para apreciar recursos oriundos daquele feito, determinou,
no agravo de instrumento n. 2010164-63.2018.8.26.0000, a penhora de 10% sobre os
faturamentos líquidos da executada e das demais empresas do conglomerado OAS S/A
litisconsortes na recuperação judicial.
O entendimento foi realçado no enfrentamento dos embargos de
declaração contra o acórdão do agravo de instrumento n. 2010164-63.2018.8.26.0000.
Confira-se:
“Perante o credor, ora embargado, a constrição pode
alcançar o faturamento mensal do conjunto das empresas
que fazem parte do litisconsórcio em recuperação. Com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2012078-94.2020.8.26.0000 -Voto no
6
efeito, ainda que o crédito seja objeto de execução
individual e tenha origem em negócio firmado com
apenas uma das recuperandas, a penhora foi requisitada
ao juízo recuperacional, de modo a poder alcançar em
tese todo o patrimônio das empresas integrantes do
litisconsórcio que se formou, limitada evidentemente ao
valor do crédito reconhecido” (fl. 2577).
Ora, se assim foi deliberado, não cabe a esta Colenda Câmara rever a
prestigiada solução, mormente ao se considerar a igual hierarquia entre as Câmaras
desta Egrégia Corte.
Deveras, o inconformismo deveria ser dirigido ao Órgão ad quem.
Nesta alçada, vale frisar, o assunto se esgotou, o que denota, o
acerto do Juízo a quo ao admitir a penhora sobre 10% do faturamento líquido da
executada e do conjunto de empresas que com ela figura em litisconsórcio na
recuperação judicial.
Em outros termos, não prospera a pretensão recursal.
Anota-se que a matéria devolvida se encontra prequestionada, com a
ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos
suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o
recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, superada a arguição de cunho preliminar, no
mérito nega-se provimento à parte conhecida do recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora